Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE FATURA DE PACOTE DE TELEFONIA MÓVEL. NEGOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

2. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

3. No caso dos autos., a indenização a título de danos morais deve ser fixada no valor total de R$ 2.000,00, atendendo aos fins que a indenização por dano moral visa alcançar, considerando o valor da dívida, o tempo em que nome da parte autora está negativado após o pagamento do acordo para pagamento do débito.

4. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.